Tribunal: TJDFT
Processo: 0722037-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I - Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, argumentando que o prazo prescricional deverá ser analisado em favor do administrado e que a decisão da Administração não pode ser considerada suficiente para interromper o prazo prescricional. Irresignado, o embargante afirma ter ocorrido a prescrição trienal. Contrarrazões de ID no 64186433.
II - Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III - O cerne da controvérsia consiste em elucidar a ocorrência de prescrição do crédito de até 2013 que, em tese, foi reconhecido administrativamente pela Administração Pública, R$ 7.628,00 (sete mil seiscentos e vinte e oito reais - ID no 61893030, pg. 04). No caso, em 03/2024, a Administração Pública emitiu declaração em que consta a informação de que a servidora pública recorrida tal crédito salarial, referente ao exercício de 2006 a 2013 (IDs 61893011).
IV - O artigo 4o, do Decreto n. 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, estabelece que não corre a prescrição durante o tempo em que a administração pública estiver analisando o reconhecimento ou pagamento de dívida líquida. O parágrafo único do mesmo artigo dispõe que a suspensão da prescrição, nesse caso, verifica-se pela data de entrada do requerimento administrativo.
V - A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração pública. Acerca do tema, inclusive, em tese jurídica para o Tema Repetitivo n. 1.109, na apreciação conjunta dos afetados Recursos Especiais Repetitivos n.o 1.195.192/RS, 1.195.193/RS e 1.928.910/RS, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”
VI. Por fim, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.